Tribunal: TJMT
Processo: 1024582-26.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024582-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIAN RENATO GAMBIN - CPF: 028.811.331-42 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), CAMILA MAZURKEVICZ - CPF: 026.171.511-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN RENATO GAMBIN - CPF: 028.811.331-42 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A

APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PERTINÊNCIA.
UTILIZAÇÃO EQUIVOCADA PELO JUÍZO SINGULAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DIVERSO DAQUELE EXPOSTO NA DENÚNCIA E COMPROVADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL, EVIDENCIANDO, NO MÍNIMO, DOLO EVENTUAL, POIS PRESUMÍVEL QUE O EMPREGO DE FORÇA BRUTA SOBRE UM PORTÃO DE FERRO CONTRA O BRAÇO DA OFENDIDA PODERIA FACILMENTE RESULTAR EM LESÃO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO ALTERA A PENA INTERMEDIÁRIA (SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
REVISÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA, PERMITINDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em suma, o próprio apelante confirmou a autoria em confissão qualificada, que encontra amparo nos autos inclusive nas palavras da vítima, que em toda oportunidade que teve noticiou o crime, demonstrando então a lesão corporal por razões do sexo feminino, reconhecendo a procedência da denúncia pela comprovação inconteste da prática criminosa. Nesse sentido, é de rigor ratificar a sentença que imputou a responsabilidade penal sobre o réu, em consonância com o exame pericial e todo o contexto probatório, já que não se vislumbra que o denunciado tenha agido com culpa ou que a lesão tenha sido acidental – ao contrário, tem-se conduta manifestamente desproporcional com no mínimo dolo eventual, porquanto presumível que o emprego de força bruta sob um portão de ferro e contra o braço da ofendida que tentava fechá-lo facilmente resultaria em lesão, como bem explicitado pelo Ministério Público, motivo pelo qual afasto a desclassificação pretendida.

2.

De outro lado, fato é que houve equívoco material na dosimetria da pena do acusado, visto que a conduta narrada na denúncia e comprovada na instrução processual demonstrou claramente a prática de lesão corporal por razões do sexo feminino (art. 129, § 13 do Código Penal), cuja pena em abstrato difere substancialmente do preceito secundário utilizado pelo julgador singular (art. 129, § 9º do Código Penal), o que deverá ser prontamente corrigido.

3.

Ausente fundamentação adequada para justificar o reconhecimento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, estas devem ser decotadas do cálculo da pena.

4.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante de pena. Todavia, conforme no caso dos autos, a sua aplicação encontra óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal cominado ao delito.

5.

Não merece guarida o pleito de afastamento da indenização, pois, há pedido expresso do Ministério Público na denúncia (ID 183426921), de modo a possibilitar o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios constitucionais.

6.

[...] Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ, sedimentando a posição segundo a qual, para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. [...] (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e Cristian Renato Gambin contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal por razões do sexo feminino (art. 129, § 13 do Código Penal), à pena de 08 (oito) meses de detenção no regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 183426951).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
readequação do preceito secundário para dosimetria (ID 183426955);
Cristian Renato Gambin
pleiteou:
a)
desclassificação para lesão corporal culposa;
b)
reconhecimento da confissão;
c)
afastamento da indenização (ID 183426962).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 183426961,

183426966). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, provimento do recurso ministerial e parcial provimento da irresignação defensiva (ID 189977189).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo inquérito policial, laudo de lesão corporal e outros depoimentos colhidos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a vítima e o acusado disseram em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho do parecer ministerial (ID 189977189) e da sentença (ID 183426951), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) O boletim de Ocorrência nº 2021.227611 traz a narrativa do crime imputado com registro feito no calor fatos (Id. 183426914 – fls. 04/05): “COMUNICANTE INFORMA QUE SEU EX-CONVIVENTE, SR. CRISTIAN, FOI ATÉ SUA CASA PARA BUSCAR SUA FILHA (CLARA, 10) PARA PASSAR ALGUNS DIAS COM ELE, CONTUDO A CRIANÇA NÃO QUIZ,
MOMENTO EM QUE COMUNICANTE E SUSPEITO INICIARAM UMA DISCUSSÃO COM OFENSAS MÚTUAS. NA SEQUÊNCIA A VÍTIMA, NO INTUITO DE ENCERRAR A CONVERSA, FEZ MENÇÃO DE FEXAR O PORTÃO, O SUSPEITO ENTÃO AGIU COM MOVIMENTO FORTE, EMPURRANDO A GRADE CONTRA O BRAÇO ESQUERDO DA VÍTIMA (LESÃO).
EM SEGUIDA O SUSPEITO FOI EMBORA E COMUNICANTE FOI AO HOSPITAL.”. Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima detalhou ainda mais os acontecimentos (Id. 183426914 – fls. 10/11): “QUE foi casada com Cristian por 07 anos e juntos tiveram as filhas ANA JÚLIA, 05 anos, HELOIZA BEATRIZ, 02 anos e meio e CLARA CRISTINA, 10 anos; QUE se divorciaram há 05 anos e possuem guarda compartilhada das filhas; (...) QUE a filha CLARA CRISTINA passou a semana com o suspeito que a levou para o seu local de trabalho no período oposto da escola; QUE a filha reclamou com a vítima, dizendo que na casa do suspeito tinha que acordar bem cedo para ir para a escola e na volta tinha que ficar na empresa, de uniforme, sem tomar banho, trancada num dos ambientes sem nada para fazer; QUE no dia 02/09/2021 o suspeito chegou na residência da vítima e informou que iria buscar a Clara no domingo; QUE desta feita a vítima o informou que a filha não queria ir vez que o suspeito ficou bravo e acusou a vítima de estar fazendo a ‘cabeça’ da filha contra ele; QUE a vítima tentou que a filha falasse da sua vontade com o suspeito porém ela tem muito medo dele e não conseguiu falar e entrou correndo para dentro de casa; QUE a vítima permaneceu tentando explicar os motivos da CLARA não querer ir vez que o suspeito ficou mais alterado gritando com a vítima;
QUE a vítima entrou e pediu que o suspeito encerrasse a conversa e desta feita tentou fechar o portão vez que o suspeito forçou para abri-lo prensando o braço da vítima contra as grades do portão; QUE no momento a vítima sentiu um estralo no braço e muita dor e o suspeito ainda permaneceu no local dizendo que a vítima estava encenando
; QUE desta feita a vítima procurou o UPA onde teve o braço imobilizado com diagnóstico de esmagamento do antebraço. (...)”

(...) Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 200.1.02.2021.024087-01 tem o seguinte histórico: “Refere ter sido vítima de agressão física no dia 02/09/2021 por volta das 16h, relata que teve lesão no braço por conta de um portão que foi fechado esmagando seu braço. Procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento de Rondonópolis/MT, traz Atestado Médico assinado pelo Dr. Ruan Alessandro Roma CRM 11.310 do dia 02/09/2021 que descreve “...
esmagamento de antebraço esq, necessita de 14 dias de afastamento
...”. Nega outras lesões. Nega gestação atual.”. E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que: “– Adentra a sala fazendo uso de tala com atadura. – Movimentos dos dedos e mão preservados. Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2021.024087-01.”. Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável. Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. Ademais, a vítima
Camila Mazurkevicz
, ao ser inquirida em Juízo declarou o seguinte: “
in verbis
”: “(...); Que é divorciada;
Que é ex-esposa do acusado; Que foram casados por cinco anos; Que possuem três filhos
; Que, na data dos fatos, o acusado foi em sua casa entregar um leite; Que começaram a conversar e o acusado iniciou um assunto sobre porquê passaram tantos dias para a vítima avisar sobre uma falta de água em casa;
Que o acusado passou a falar diversas coisas, enquanto a depoente pedia para que ele entrasse; Que, ao abrir o portão, o acusado o fechou novamente, momento em que o referido portão esmagou o braço da depoente
; Que a sua filha, Clara, foi passar alguns dias na casa do acusado e achou o local desconfortável e, no momento em que o acusado foi busca-la na residência da depoente, a menor não quis ir com ele;
Que seu braço e a sua mão entraram ficaram na grade do portão; Que suas três filhas assistiram aos fatos; Que as crianças ficam com a mãe do acusado
; Que a discussão se iniciou por conta da falta de água na casa da depoente, o que foi questionado pelo acusado;
Que a vítima e o denunciado se desentenderam por causa da falta de água e ocasionou a confusão; Que fez exame de corpo de delito; Que o acusado não lhe auxiliou em nada após o incidente; Que o acusado viu seu braço preso e pressionou o portão contra; Que seu braço estava muito dolorido; Que não perdeu os movimentos dos dedos; Que uma parte de sua mão ficou toda machucada;
Que o outro lado a vítima fez por conta da esposa do acusado que bateu na depoente; Que a esposa do acusado lhe bateu muito, puxou seu cabelo e feriu muito o seu rosto; Que teve depressão pós-parto em sua segunda gestação; Que não acredita que a ideia do acusado fosse lhe lesionar; (...).”. Por outro lado, o acusado
Cristian Renato Gambin
, ao ser interrogado perante este Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou: “
in verbis
”: (...); Que nunca foi preso e não responde outro processo criminal; Que não bebe e não usa drogas ilícitas; Que possui três filhos com Camila e um com a atual esposa;
Que a vítima estava escorada no portão discutindo sobre um acontecimento, momento em que apenas segurou o portão no momento em que ela tentou mexer nele; Que a vítima se jogou no chão e passou a gritar; Que apenas segurou o portão e a vítima se jogou no chão; Que não viu o que ocorreu com a vítima no dia dos fatos; Que não realizou força para machucar a vítima;
Que realmente não foi inserida força, de sua parte, para machucar a vítima; Que acredita que a vítima possa ter feito algo para prejudicar o interrogando; Que jamais possuiu a intenção de machucar o interrogando; Que, por várias vezes, após a separação, a vítima nunca aceitou e, após o interrogando iniciar novo relacionamento, tentou lhe prejudicar algumas vezes; Que soube que a vítima apanhou de sua esposa; Que, no dia dos fatos, a vítima havia solicitado latas de leite e o acusado foi levar, no fim da tarde, e sua esposa estava presente, no carro; Que a filha Clara ficaria uma semana com o interrogando e outro com a ofendida; Que foi perguntar a logística que a vítima achava melhor; Que perguntou à vítima o que estava ocorrendo pelos gritos, mas a vítima apenas entrou para dentro de casa; Que sua filha mais velha apenas lhe informou que a ofendida havia ido ao hospital.”. (...).

Em suma, o próprio apelante confirmou a autoria em confissão qualificada, que encontra amparo nos autos inclusive nas palavras da vítima, que em toda oportunidade que teve noticiou o crime, demonstrando então a lesão corporal por razões do sexo feminino, reconhecendo a procedência da denúncia pela comprovação inconteste da prática criminosa.

Nesse sentido, é de rigor ratificar a sentença que imputou a responsabilidade penal sobre o réu, em consonância com o exame pericial e todo o contexto probatório, já que não se vislumbra que o denunciado tenha agido com culpa ou que a lesão tenha sido acidental – ao contrário, tem-se conduta manifestamente desproporcional com no mínimo dolo eventual, porquanto presumível que o emprego de força bruta sob um portão de ferro e contra o braço da ofendida que tentava fechá-lo facilmente resultaria em lesão, como bem explicitado pelo Ministério Público, motivo pelo qual
afasto a desclassificação pretendida.

De outro lado, fato é que houve equívoco material na dosimetria da pena do acusado, visto que a conduta narrada na denúncia e comprovada na instrução processual demonstrou claramente a prática de lesão corporal por razões do sexo feminino (art. 129, § 13 do Código Penal), cuja pena em abstrato difere substancialmente do preceito secundário utilizado pelo julgador singular (art. 129, § 9º do Código Penal), o que deverá ser prontamente corrigido, senão haveria violação frontal à inderrogabilidade da aplicação da pena.

Não há que se falar em
“reformatio in pejus”
, pois houve recurso ministerial, conforme jurisprudência majoritária:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O princípio da ne reformatio in pejus possui o objetivo de impedir que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha piorada sua situação. Noutras palavras, pode a Corte estadual, sem piorar a situação do réu, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem.
Nesse contexto, não há que se falar em reformatio in pejus nas situações em que há recurso ministerial para redimensionamento da pena, sendo a adequação do regime prisional mero consectário lógico do acolhimento do pleito da acusação. Precedentes.
2. Ainda que não se trate de reincidente específico, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da presença de circunstâncias desfavoráveis. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.047.624/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (negritou-se)

Além de haver deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, quanto à questão da aplicação do artigo 129, § 13 do Código Penal, em relação à qualificadora do artigo 121, § 2º-A do Código Penal, assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise (AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) [...] (AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise (AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp n. 1.454.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). [...] (AgRg no AREsp n. 2.019.202/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Assim, a primeira etapa do equacionamento da sanção deve permanecer no mínimo legal, retirando a culpabilidade – pois foram utilizados elementos próprios do tipo – e a motivação do crime, já que a simples falta de motivos não constitui fundamento idôneo para o incremento realizado.

Na segunda fase, reconheço a confissão qualificada realizada pelo acusado, todavia deixo de realizar modificação na sanção intermediária por já estar ela fixada no mínimo (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Por fim, na última etapa não há causas de diminuição ou aumento a serem consideradas,
motivo pelo qual fica definitivamente fixada em 01 (um) ano de reclusão
, acolhendo ao mesmo tempo tese ministerial e parte defensiva.

De outra sorte, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 183426921), de modo a possibilitar o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios constitucionais.

Neste sentido:

(...) Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ
, sedimentando a posição segundo a qual,
para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa
. (...) (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 29/11/2023
).

Desta feita, mantenho inalterado o valor fixado pela magistrada de piso.

Fixo a pena-base de
Cristian Renato Gambin
em
01 (um) ano de reclusão
, conforme dispõe o
artigo 129, § 13 do Código Penal
.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, contudo, deixo de aplica-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“c”
do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito,
provejo
a irresignação ministerial, a fim de modificar a dosimetria da pena de
Cristian Renato Gambin
, utilizando o preceito secundário do artigo 129, § 13 do Código Penal, e
provejo parcialmente
a apelação defensiva, para afastar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivo do crime e reconhecer a atenuante de pena da confissão espontânea, todavia, deixo de aplica-la ante o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, obtendo a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
mantendo a condenação a título de reparação de danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Via de consequência, mantenho todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024